Tribunal: TJDFT
Processo: 0716395-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DE EMENDA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que não foram integralmente atendidas as determinações de emenda à inicial.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia circunda eventual extinção prematura do feito por desatendimento integral das providências expressamente indicadas pelo Juízo de origem quando da determinação de emenda, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O comprovante de residência foi apresentado de forma adequada, inclusive por declaração válida, nos termos da Lei no 7.115/83.
4. A ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/DF não compromete a capacidade postulatória, constituindo infração de natureza disciplinar, sem reflexo na validade do processo.
5. A determinação de manifestação sobre múltiplas ações ajuizadas possui fundamento legítimo, diante de indícios de litigância predatória.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.198) autoriza o magistrado a exigir emenda da inicial para comprovação do interesse de agir, quando presentes indícios de abuso do direito de ação.
7. A Recomendação CNJ no 159/2024 orienta a adoção de medidas para identificação e prevenção de litigância abusiva, inclusive com determinação de diligências.
8. A existência de diversas ações semelhantes propostas pela mesma parte e patrono, em curto intervalo de tempo, configura indício de fracionamento artificial de demandas.
9. O não cumprimento da determinação judicial de emenda, quanto à justificativa das múltiplas ações, autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
10. O descumprimento da ordem judicial compromete o regular desenvolvimento do processo e impede a adequada prestação jurisdicional.
IV - DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da petição inicial é legítimo quando a parte não cumpre integralmente a determinação de emenda, especialmente em hipóteses com indícios de litigância predatória. 2. A exigência de inscrição suplementar do advogado não afeta a capacidade postulatória, configurando questão de natureza disciplinar. 3. A apresentação de comprovante de residência por declaração é admitida como meio idôneo de prova, nos termos da Lei no 7.115/83.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA
CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I; CF, art. 5o, LXXIV; Lei no 7.115/83; Estatuto da OAB, art. 10, §2o; STJ, Tema Repetitivo 1.198 (REsp 2.021.665/MS); CNJ, Recomendação no 159/2024; TJDFT, Acórdãos 2095944, 2098256 e 2096047.